Tribunal: CARF
Processo: 11095.003966/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de infração.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Não compete ao CARF manifestar-se sobre controvérsias atinentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais -inteligência da Súmula CARF no 28.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11095.003966/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.870 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
OPEN ASSESSORIA PROMOCIONAL E SERVICOS TEMPORARIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto
de infração.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE.
SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Não compete ao CARF manifestar-se sobre controvérsias atinentes ao Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais -inteligência da
Súmula CARF no 28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11095.003966/2009-50
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.003966/2009-50

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência das competências de janeiro de 1996
a novembro de 1996, inclusive.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por OPEN ASSESSORIA
PROMOCIONAL E SERVICOS TEMPORARIOS LTDA. contra a Decisão-Notificação no
19.401.4/0432/2003, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
118.820,15 (cento e dezoito mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos), referentes às
contribuições devidas à Seguridade Social, descontadas dos segurados empregados e não
recolhidas em época própria ao INSS.
Em sua peça impugnatória (f. 45/82) narra, inicialmente, que “em decorrência
de dificuldades financeiras, reiterou impossibilitada de cumprir com obrigações previdenciárias,
tendo legítimo interesse em salvar a empresa e o emprego de seus funcionários.”
Preliminarmente, pediu a decretação da nulidade da notificação fiscal de lançamento do débito,
sob a alegação de que “não são oferecidos elementos suficientes que possam permitir a
realização do contraditório e da ampla defesa.” Pugna ainda pela declaração da “prescrição” dos
débitos referentes ao ano de 1996. Quanto ao mérito, alega (i) a confiscatoriedade da multa
aplicada, (ii) a inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação de juros moratórios, (iii) a
impossibilidade de correção do débito pela SELIC, (iv) a impossibilidade de aplicação de multa
sobre juros moratórios; e, (v) a inocorrência do delito de apropriação indébita.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatada a decisão assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTO DE SEGURADO
EMPREGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRAZO DECADENCIAL.
MULTA DE MORA. TAXA SELIC.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, na forma do art. 30, incisos
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.003966/2009-50

l; da Lei n° 8.212/91. A notificação e seus anexos atendem aos pressupostos
estabelecidos nos artigos 33 e 37 da Lei n.° 8.212/91.
A aplicação de juros de mora com base na taxa SELIC sobre o crédito
previdenciário, nos termos do art. 34 da Lei n° 8.212/91, é lícita, bem como a
aplicação da multa nos percentuais previstos no art. 35 da mesma Lei.
O julgador de instância administrativa não possui competência para apreciar
argüições de inconstitucionalidade. (f. 89)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (f. 101/126),
replicando as mesmas razões de defesa, salvo à referente à extinção parcial da exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Após o manejo do recurso voluntário foi editada a Súmula Vinculante de no 21,
afastando a exigibilidade de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I. 1 – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
De forma lacônica, escorada em lições doutrinárias e jurisprudenciais, pretende
obter a nulidade do auto de infração, aduzindo ainda o cerceamento de defesa.
Ao contrário do que sustentado noto que os discriminativos que acompanham a
notificação incluem todos os elementos que a caracterizam e definem a situação de fato
percursora do lançamento, bem como traz sua descrição detalhada. Compõem a referida
Notificação Fiscal os seguintes documentos, todos suficientes a aclarar os fatos ensejadores da
autuação: o Discriminativo Analítico de Débito (f. 3/8); o Discriminativo Sintético do Débito (f.
9/12) e os Fundamentos Legais do Débito (f. 13/18).
Merece destaque ainda a confissão em sua peça impugnatória de que “em
decorrência de dificuldades financeiras, reiterou impossibilitada de cumprir com obrigações
previdenciárias, tendo legítimo interesse em salvar a empresa e o emprego de seus funcionários.”
Sabe bem a recorrente que não cumpriu seu dever de pagar tributos, mas apesar disso pretende
elidir a autuação alegando não saber os motivos ensejadores da autuação.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.003966/2009-50

I. 2 – DA DECADÊNCIA PARCIAL
Embora não tenha reiterado em grau recursal a ocorrência da decadência
parcial da exigência passo à analisa-la por constituir matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada à época, o exc.
Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma pá de
cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Consabido que este eg. Conselho editou o verbete sumular de no 99, segundo o
qual
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
De acordo com o discriminativo analítico do débito (f. 5-ss) estão sendo
exigidas contribuições sociais devidas nas competências de janeiro de 1996 a dezembro de
1998, ao passo que apenas em 30/09/2002 (f. 2) teve a recorrente ciência da autuação.
Não havendo prova de recolhimento a menor, aplicável ao presente caso o
regramento previsto no inc. I do art. 173 do CTN para a contagem do prazo decadencial,
encontrando-se parcialmente fulminados pela decadência os lançamentos das competências
de janeiro de 1996 a novembro de 1996, inclusive.
II – DO MÉRITO
II.1
–
DA
CONFISCATORIEDADE
DA
MULTA
APLICADA
&
DA
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE JUROS
MORATÓRIOS
Os argumentos da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos
de confisco, bem como os atrelados à inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação de juros
moratórios esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho, que frisa a impossibilidade de
apreciação, em âmbito administrativo, de teses alicerçadas na declaração de
inconstitucionalidade. De bom alvitre lembrar que a competência para exercer o controle de
constitucionalidade é de monopólio do Poder Judiciário.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.003966/2009-50

Registro que, no tocante à vedação ao confisco, apesar de ser cônscia de que o
exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às
multas de natureza tributária, certo que multas e tributos são ontológica e teleologicamente
distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo
que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e
imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas
extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos
tidos como indesejáveis. Assim, ao meu aviso, considerando as peculiaridades fáticas do caso
concreto já relatadas, a multa cominada sequer poderia ser rotulada confiscatória, eis que ausente
qualquer demonstração nesse sentido.
II.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO DÉBITO PELA SELIC
Colide com a tese de impossibilidade de aplicação da taxa SELIC, a Súmula
CARF no 04 é hialina a afirmar que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

II.3 – A INOCORRÊNCIA DO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Por derradeiro, insiste na inexistência de delito de apropriação indébita,
porquanto ausente de dolo. Nos termos do verbete sumular CARF de no 28, “[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais”.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a
decadência das competências de janeiro de 1996 a novembro de 1996, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 192
DF CARF MF
Original